Tribunal: STJ
Processo: 0005857-73.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862322 - SP (2025/0048610-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARMINDO BATISTA DOS SANTOS - SUCESSOR
_
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E SUFICIENTE.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO N. 283
/STF. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Não impugnado fundamento suficiente para manter o julgado,
incide sobre a espécie o óbice previsto no Enunciado n. 283/STF.
3. A aferição da anunciada existência de processo administrativo
pendente de julgamento, a ensejar a interrupção da prescrição
quinquenal, somente poderia ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fática, inviável em razão
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49889832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d0465b0-a51c-48f1-9f61-4ac90bba89bb

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d0465b0-a51c-48f1-9f61-4ac90bba89bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862322 - SP (2025/0048610-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARMINDO BATISTA DOS SANTOS - SUCESSOR
_
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E SUFICIENTE.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO N. 283
/STF. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Não impugnado fundamento suficiente para manter o julgado,
incide sobre a espécie o óbice previsto no Enunciado n. 283/STF.
3. A aferição da anunciada existência de processo administrativo
pendente de julgamento, a ensejar a interrupção da prescrição
quinquenal, somente poderia ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fática, inviável em razão
da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Cuida-se de
agravo interno interposto por
contra decisão singular de fls.
Armindo Batista dos Santos
1.643/1.650, a qual negou provimento ao agravo em recurso especial, por não reconhecer
Documento eletrônico VDA48799174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: 5957b7c1-3a6a-4927-a3fa-e8a1441d3554

afronta ao
, bem como pela falta de impugnação a fundamento do
art. 1.022 do CPC
aresto recorrido (
e, por fim, pela impossibilidade de rever as
Enunciado n. 283/STF)
premissas do Tribunal de origem, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do agravo interno, fls. 1.656/1.663, insiste o autor na alegação
de prestação jurisdicional deficiente e no combate a todos os pilares do acórdão
impugnado (pois indevida a incidência do Enunciado n. 283/STF) e, por fim, argumenta
que o reconhecimento da prescrição não demandaria reexame de provas, afastando a
Súmula n. 7/STJ.
Requer, por isso, o provimento do presente agravo interno em
decisório colegiado.
Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões,
conforme se pode aferir da certidão à fl. 1.671.
Recurso tempestivo e representação regular (fl. 20).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Em que pese aos
argumentos aduzidos pelo agravante, tenho que a insurgência não merece acolhimento.
Outra vez as razões genéricas e abstratas do inconformismo passam ao
largo dos verdadeiros alicerces da decisão que intenta desconstituir.
Como se afirmou no
agravado, não há ofensa ao art. 1.022 do
decisum
CPC, visto que “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
” (fl. 1.647). Com efeito, a prescrição quinquenal,
ou ausência de prestação jurisdicional
tema que o recorrente tem por não tratado na origem, foi explícita e fundamentadamente
rejeitada pelo Tribunal, inclusive no voto condutor dos embargos de declaração, de onde
se colhe (fl. 1.427):

1-) Da prescrição
In casu não se observa qualquer correção a ser procedida.
Se por um lado a parte autora traz a informação da oposição de recurso
administrativo, pendente de julgamento à época da propositura da ação, por
outo lado não se desincumbiu do ônus de prová-lo.
É dizer, trata-se de processo cuja instrução projetou-se longamente no tempo,
tendo, bem por isso, a parte autora oportunidades suficientes para comprovar
nos autos a sua alegação. Diga-se, inclusive, e porque não, quando atravessou a
presente petição aclaratória mas, novamente, não o fez.
A respeito, friso que limitou a repisar trecho escrito na inicial acerca do
sobredito recurso administrativo sem, de outro modo, apontar nos autos prova
de sua existência.
Documento eletrônico VDA48799174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: 5957b7c1-3a6a-4927-a3fa-e8a1441d3554

Não restando comprovada a alegação, não se vislumbra, pois, correção, neste
particular.

Esse, por sinal, foi o fundamento não impugnado nas razões recursais e que
atraiu a incidência, ao caso, do

. Aliás, é de se registrar que,
Enunciado n. 283/STF
quanto a esse específico ponto, nada se apresenta nas razões do agravo interno que possa
desautorizar o argumento. Logo, não impugnado alicerce suficiente para manter o
julgado, incide sobre a espécie o óbice previsto no supradito verbete sumular.
Por fim, a meu ver, não merece reparos a sinalizada incidência, na espécie,
do impedimento previsto na
. Como dantes afirmado (e agora reiterado),
Súmula n. 7/STJ
a aferição da anunciada existência de processo administrativo pendente de julgamento, a
ensejar a interrupção da prescrição quinquenal, somente poderia ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, inviável em razão do aludido
empeço sumular.
Dessarte, por todas essas razões, tenho por ainda firmes os fundamentos
sobre os quais se assenta a decisão agravada que, em minha compreensão, merece ser
integralmente mantida.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48799174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:34
Código de Controle do Documento: 5957b7c1-3a6a-4927-a3fa-e8a1441d3554

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.322 / SP
Número Registro: 2025/0048610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058577320064036183 200661830058579 200761830061480 201801285619 58577320064036183
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMINDO BATISTA DOS SANTOS - SUCESSOR
_
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMINDO BATISTA DOS SANTOS - SUCESSOR
_
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
Documento eletrônico VDA49864459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: aa9a6c46-2c6b-4f6a-8991-efb99ef1963b

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: aa9a6c46-2c6b-4f6a-8991-efb99ef1963b